Tribunal: TJSP
Processo: 0014432-43.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA. ATRASO NO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Comprovado que o reeducando descumpriu, sem justa causa, horário estipulado para o retorno da saída temporária, resta caracterizada a falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 45, XXII,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA. ATRASO NO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Comprovado que o reeducando descumpriu, sem justa causa, horário estipulado para o retorno da saída temporária, resta caracterizada a falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 45, XXII, da Resolução SAP no 144/2010, não havendo que se falar em desclassificação para falta leve, tampouco em absolvição por atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, mesmo porque referida conduta denota ausência de assiduidade e de autodisciplina do sentenciado, atinentes, pois, ao seu comportamento durante o cumprimento da pena carcerária. Homologação judicial da falta disciplinar mantida.
Agravo defensivo não provido.